Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-42.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000984-42.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUDITH ANASTACIO FARIAS - CPF: 442.198.301-20 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DE SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos nos proventos de aposentadoria.

2.

A ausência de pactuação impõe a restituição dos valores e em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos recaídos nos proventos da parte consumidora.

4.

Quantum
indenizatório dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“[...]
a)
Determinar a suspensão do desconto do serviço de SEGURO;

b) DECLARAR
a inexistência do débito em relação ao serviço de BRADESCO DE VIDA E PREVIDÊNCIA no valor mensal de R$ 30,00 (trinta reais).

c)

CONDENAR
as partes reclamadas solidariamente à restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, do valor de
R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que representa o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais)
com acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, a serem apurados em liquidação de sentença;

d) CONDENAR
as partes Reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.”

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a devolução na forma simples e a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000984-42.2023.8.11.0013

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

JUDITH ANASTACIO FARIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos realizados na aposentadoria da recorrida.

Tal qual reconhecido na origem, embora a instituição defenda a licitude dos descontos, não faz prova da pactuação regular, ônus que lhe incumbe, quer pelas regras do CPC (art. 373, II), quer pela responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Portanto, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetivares, respondendo pelos danos, independentemente da existência de culpa, ante a ausência de causas excludentes.

Assim, a parte consumidora faz jus ao reembolso, em dobro, dos valores cobrados indevidamente por serviço não contratado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Cito julgado desta 2a Turma Recursal no ponto que interessa:

“[...]4. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida (devidamente comprovados), nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. [...]” ((N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, de modo que não revela excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023